Tribunal: TCU
Processo: 007.957/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do extinto Ministério do Esporte em desfavor do Centro de Integração de Esporte e Cultura (Ciec) e de seu presidente, em razão de rejeição total da prestação de contas de recursos repassados com base na Lei 11.438/2006 para execução de projeto intitulado Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável, na cidade de Planaltina/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do extinto Ministério do Esporte em desfavor do Centro de Integração de Esporte e Cultura (Ciec) e de José Omar Xavier Diniz, presidente daquela entidade, em razão de rejeição total da prestação de contas de recursos repassados com base na Lei 11.438/2006 para execução de projeto intitulado Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável, na cidade de Planaltina/DF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Centro de Integração Esporte e Cultura e José Omar Xavier Diniz, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro de Integração Esporte e Cultura e de José Omar Xavier Diniz, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), na data de 23/04/2009, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Centro de Integração Esporte e Cultura e a José Omar Xavier Diniz multas individuais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e aos responsáveis.